Tribunal: TJBA
Processo: 8057186-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057186-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COLIMAL COMERCIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER. ATO JUDICIAL CONFIRMATÓRIO QUE NÃO REABRE PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade, sob o fundamento de que pedido de chamamento do feito à ordem não possui natureza recursal e não suspende ou interrompe prazo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de chamamento do feito à ordem tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal; e (ii) verificar se a decisão posterior, que apenas confirma pronunciamento anterior, reabre ou não prazo para interposição de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedido de chamamento do feito à ordem não possui natureza jurídica de recurso, razão pela qual não suspende nem interrompe prazo recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão de primeiro grau que impôs aos Recorrentes o pagamento dos honorários periciais foi regularmente publicada, iniciando a contagem do prazo recursal, sem que tenha sido apresentado recurso adequado.

O ato judicial posteriormente proferido limitou-se a confirmar a decisão anterior, não configurando nova decisão apta a inaugurar novo prazo recursal.

A jurisprudência do STJ firmou que pedidos de reconsideração — e institutos equivalentes, como o chamamento do feito à ordem — não impedem a consumação da preclusão temporal (REsp 2.229.520/TO e AgRg no Inq 1.501/DF).

Assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, inexistindo vício ou descompasso com o sistema recursal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 507 e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.229.520/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.10.2025; STJ, AgRg no Inq 1.501/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.12.2024; TJ-SE, AgInt nº 0006857-26.2022.8.25.0000, j. 26.08.2022; TJ-RJ, AI nº 0041915-58.2022.8.19.0000, j. 16.03.2023; TJ-MG, AI nº 1000019-148713-10.04, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0804211-63.2015.8.05.0080, em que figuram como agravantes COLIMAL COMERCIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS LTDA e NIVALDO ARAÚJO CARNEIRO e, agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239